Tribunal: TJPA
Processo: 0001522-56.2017.8.14.0081
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-08-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº: 0001552-56.2017.8.14.0081
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BUJARÚ/PA
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
D. C. C.
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70 (DUAS VEZES), ART. 213 C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO, CONFORME ART. 593, I DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB, CULPABILIDADE, QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO. INCABIMENTO.

ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, CULPABILIDADE, FEITA DE MANEIRA ESCORREITA E BEM FUNDAMENTADA. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE CRIMES PREVISTO NO ART. 71 DO CPB. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. Impossível analisar tal pleito, pois não há nenhuma referência aos motivos pelos quais o réu deva ser submetido a novo julgamento. Ademais, a sentença prolatada pelo Magistrado a quo, está em consonância com depoimentos e provas acostados nos autos;
2. A circunstância judicial do art. 59 do Código Penal,
culpabilidade
, encontra-se devidamente fundamentada, em fatos concretos ocorridos no momento do crime, não havendo que se falar em modificação. Vê-se que o magistrado
a quo
, ao decretar a sentença condenatória, o fez de forma escorreita e bem fundamentada, baseado nas provas acostadas nos autos, bem como nas declarações das vítimas e das testemunhas, as quais foram coerentes e consonantes;
3. Analisando detidamente a
r.
sentença
a quo
, verifiquei que não há que se falar em
bis in idem
, pois o acusado fora condenado pelo crime de estupro cometido em vítimas distintas, conforme prevê o parágrafo único do art. 71, do CPB;
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03/08/2020 e término em 10/08/2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0001522-56.2017.8.14.0081
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BUJARÚ/PA
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
D. C. C.
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
D. C. C.
, objetivando reformar a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bujarú/PA, que o condenou à
pena de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
com o pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos,

pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, caput, c/c art. 70 (duas vezes), ambos do CPB e art. 213 c/c art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que no dia 13 de abril de 2017, por volta das 22h30min, na Avenida Princesa Izabel, nº 735, bairro Centro, no município de Bujarú, portando duas facas o acusado D. C. C., subtraiu para si, ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça contra as vítimas H. M. L. DA S., M. C. DA S. O., e R. L. DA S., uma motocicleta Honda Biz ano 2016 de cor vermelha, registrada em nome de H. M. L. DA S., 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) cordão de ouro e a quantia de R$ 300,00 (trezentos) reais. O acusado praticou ainda, conjunção carnal contra a vítima H. M. L. DA S.

Consta que as vítimas estavam em sua residência, quando o imóvel foi invadido por um homem armado com duas facas grandes anunciando o assalto. O assaltante havia amarrado o rosto com um vestido de uma das vítimas, que estava no varal, e pediu dinheiro e a chave da motocicleta, levando as vítimas para um quarto da casa, subtraindo os objetos e dinheiro. Em seguida, continuou revirando o guarda-roupas, momento em que o acusado empurrou a vítima H., e levou a vítima M. C., para o banheiro, que H. suspeitando que o denunciado quisesse estuprar a filha, pediu que não fizesse nada contra a moça, que C. chorava muito e disse que estava menstruada. O acusado ainda chegou a passar a mão nas apartes íntimas de C., ficando com as mãos sujas de sangue e voltou com ela para o quarto e pegou a vítima H., e com esta praticou conjunção carnal.

Em
Razões Recursais (fls. 91/94)
, pugna a defesa pela reforma da sentença, para que seja o réu submetido a novo julgamento, conforme art. 593, I, do Código de Processo Penal.

Caso não seja este o entendimento, que seja a dosimetria reformada, para que reduza a pena quanto ao crime de estupro, bem como que seja afastado o concurso de crimes insculpido no art. 71, parágrafo único, do CPB.

Em
contrarrazões (fls. 95/100),
o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo (fls. 107/108), opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO, CONFORME ART. 593, I DO CPP.

Segundo a defesa, o réu deve ser submetido a novo julgamento, conforme disposto o art. 593, I, do CPP.

Vejamos o que prevê o art. 593, I, do CPP:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 05 (cinco) dias:
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

Ocorre que impossível analisar tal pleito, pois não há nenhuma referência aos motivos pelos quais o réu deva ser submetido a novo julgamento.

Ademais, a sentença prolatada pelo Magistrado a quo, está em consonância com depoimentos e provas acostados nos autos.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.
2. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.
2.1- REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB, CULPABILIDADE, QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO.

Pugnou, ainda, o apelante, pela reforma da sentença no tocante a dosimetria, sob o argumento de que a análise da culpabilidade deve ser fundamentada de forma favorável ao acusado, tendo em vista que a mesma relaciona-se com o grau de reprovabilidade da conduta em concreto.

A dosimetria restou assim vazada:
¿(...) DO CRIME DE ESTUPRO:
Passo à dosimetria da pena do réu, atendendo ao critério trifásico do art. 68 e as circunstâncias judiciais do art. 59, ambos do CPB.
A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, merece valoração negativa, considerando a ação clandestina e os meios empregados pelo réu para possibilitar o êxito na empreitada criminosa. Ao praticar o delito, o réu fazendo uso de duas facas, com dolo, constrangeu, ameaçou e estuprou as vítimas, aproveitando do cenário fático de residir apenas mulheres no imóvel, garantiu o domínio psicológico da situação e maior facilidade à prática do crime;
Os antecedentes são maculados, considerando a informação trazida às fls. 07/08, o acusado possui contra si sentença penal criminal irrecorrível;
As condutas sociais e personalidade, não consta nos autos prova da prática pelo réu de conduta extrapenal que venha a lhe desabonar o comportamento, social, assim como, não há como aferir a conduta social do réu, notadamente ante a ausência de laudo psicossocial, nada a valorar;
Os motivos do crime, comuns a crimes da mesma natureza, satisfação da lascívia, nada a valorar;
As circunstâncias do crime, nada a valorar;
As consequências do crime, as próprias do delito em questão, nada a valorar;
O comportamento da vítima, em nada contribui para o cometimento do crime;
Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, atendendo a culpabilidade, e os antecedentes, considero como suficiente e proporcional a fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão. (...)¿

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Na análise da culpabilidade, ainda conforme o jurista Ricardo Augusto Smitt,
¿na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo¿.
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132).

Assim, a circunstância judicial do art. 59 do Código Penal,
culpabilidade
, encontra-se devidamente fundamentada, em fatos concretos ocorridos no momento do crime, não havendo que se falar em modificação.

Vê-se que o magistrado
a quo
, ao decretar a sentença condenatória, o fez de forma escorreita e bem fundamentada, baseado nas provas acostadas aos autos, bem como nas declarações das vítimas e das testemunhas, as quais foram coerentes e consonantes.

Outrossim, nas considerações feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, em especial a culpabilidade, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em desproporcionalidade da pena no caso em análise, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF,
in verbis
:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A, § 4º, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. INCABIMENTO. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. As provas produzidas durante a instrução processual corroboram aqueles realizados ainda em sede policial e, confirmam também os fatos descritos na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Nos crimes sexuais a palavra da vítima, tomada junto com as demais provas produzidas, é perfeitamente escorreita para embasar uma sentença penal condenatória, havendo provas suficientes de que o acusado praticou o crime sexual contra o menor. Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em in dubio pro reo, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes;
2. Analisando as considerações feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em desproporcionalidade de pena no caso em análise, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2018.00739434-50, 186.265, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-20, Publicado em 2018-03-01)

Cediço ainda que a pena-base, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante e, como se vê, não foi o caso em análise, confira-se:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. CARÊNCIA DE PROVAS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ARRIMADA EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO E DURANTE O INQUÉRITO. DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REVISTA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...); 2. (...); 3. (...);
4. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
; 5. (...); 6. (...); 7. (...); 8. (...); 9. (...); 10. (...); 11. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de estabelecer a pena do paciente a 7 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório. (HC 497.243/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo,
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.
2.2 - AFASTAMENTO DO CONCURSO DE CRIMES PREVISTO NO ART. 71 DO CPB.

Requer ainda o apelante, a não aplicação do concurso material insculpido no art. 71 do CPB, sob a alegação de que houve apenas um crime, praticado por uma vítima singular.

Analisando detidamente a
r.
sentença
a quo
, verifiquei que não há que se falar em
bis in idem
, pois o acusado fora condenado pelo crime de estupro cometido em vítimas distintas, conforme prevê o parágrafo único do art. 71, do CPB, vejamos:
¿Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena em um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste código.¿

Vejamos ainda fundamentação do Magistrado Sentenciante:
¿(...) Na sequencia, reconheço a continuidade delitiva específica do crime de estupro, contra as vítimas H. M. L. D. S. e M. C. D. S. O., nos termos do art. 71, parágrafo único, do CPB, uma vez que os crimes de estupro foram praticados com dolo, em um intervalo de tempo curto entre um e outro, mesma espécie espécie e ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução. (...)¿

Assim, não se configura
bis in idem
, tendo em vista que a aplicação do art. 71, parágrafo único do CPB, foi em razão de ter, o acusado, cometido o crime de estupro em vítimas distintas, sendo considerado crime continuado, pelo eu, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença exarada pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Bujarú/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATORA